Tribunal: TJPA
Processo: 0118068-53.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0118068-53.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA CELIA COSTA DA ROSA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, MARIA CELIA COSTA DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA
DEFENSORIA
PÚBLICA. TEMA 1.002, STF. READEQUAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO À TURMA JULGADORA TEMA Nº 1002 DO STF
.

1 – Trata-se de readequação do Acórdão Id nº 12010797 pela Turma Julgara, ante o advento do TEMA nº 1002 do STF, que entendeu ser devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria
Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2 - Readequação do recurso ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal necessária. Acórdão Readequado julgando provido o Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Célia Costa Rosa, e mantido o desprovimento do Apelo Cível interposto pelo IASEP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 1210797,
devendo ser provido o Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA CELIA COSTA DA ROSA, e mantido o desprovimento da Apelação Cível interposta pelo IASEP
, adequando-o ao entendimento firmado no RE nº 1140005 (TEMA 1002), considerando devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria
Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP e Maria Célia Costa da Rosa
assistida pela Defensoria Pública do Pará, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, contra sentença (ID. 6282472) proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou procedente a Ação.

Em síntese, narra a inicial que a autora, após sofrer assalto com politraumatismo e ser submetida a Craniotomia Descompressiva, encontra-se dependente total para realizar atividades básicas, motivo pelo qual necessita de tratamento Home Care, bem como ser alimentada com gastronomia enteral e fazer uso fraudas descartáveis geriátricas. Assim, requereu a concessão de tutela para que fosse determinado o fornecimento de Isosource Soya 6x250 ml/dia o equivalente a 45 caixas mensais, 30 frascos para dieta, 30 equipos para nutrição enteral e 5 (cinco) unidades de fraudas geriátricas por dia.

Em sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, foi julgada procedente a Ação nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, convencido da concretude dos fatos narrados na inicial, comprovados documentalmente, julgo procedente o pedido, confirmando os termos da decisão de fls. 23/25, para condenar o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP na obrigação de fazer, por prescrição médica, consubstanciada na disponibilização do serviço de “home care”, às expensas do réu, em favor da autora, com fornecimento de curativo, serviços de fisioterapia e fonoaudiologia, suporte médico, aspirador de secreções, cama hospitalar, dieta enteral (Isosource Soya 6x250ml/dia – 45 caixas mensais, 30 frascos para dieta e trinta equipos para nutrição enteral) e de fraldas geriátricas tamanho XG (05 unidades/dia), sob pena de multa diária de R$10.000,00 até o limite de R$100.000,00.

Custas pelo réu, isento na forma da lei.

Deixo de fixar honorários advocatícias, em razão do comando contido na súmula nº 421/STJ.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Contra esta sentença, Maria Célia Costa da Rosa assistida pela Defensoria Pública do Pará interpôs Apelação Cível alegando em suas razões recursais que a Emenda Constitucional nº 45/05, concedeu à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e financeira, razão pela qual afirma possuir direito ao recebimento de honorários advocatícios. Assim, requer o provimento e conhecimento do recurso. (ID. 6282473)

Em contrarrazões, o IASEP pugnou pelo improvimento da Apelação. (ID. 6282475)

Inconformado com a sentença, o IASEP também interpôs Recurso de Apelação, no qual alega I. Que a Instrução Normativa do IASEP veda o fornecimento de fraudas; II. Ilegitimidade passiva diante da responsabilidade do Município de Belém e do Estado do Pará para fornecimento das fraudas, afirmando que o art. 196 não é aplicável ao caso, pois o IASEP é regido pela Lei Estadual nº 6.439/02 e Decreto Estadual nº 2.722/2010, devendo ser observado no caso o que dispõe a Lei Federal nº 8.080/90 sobre as sistemáticas adotadas pelas políticas do Sistema Único de Saúde - SUS. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do Apelo. (ID. 6282486)

Em contrarrazões ao Apelo do IASEP, a apelada requereu o não provimento do recurso. (ID. 6282491)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação interposta pelo IASEP. (ID. 7083255)

Os recursos foram julgados e assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA PERTENCENTE AO MESMO ENTE FEDERATIVO AO QUAL LITIGA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PACIENTE EM TRATAMENTO HOME CARE NECESSITANDO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS. OBRIGAÇÃO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP. ARTS. 6º E 196 DA CF. TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os recorrentes objetivam a reforma da sentença de 1º grau, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer proposta por Maria Célia Costa da Rosa assistida pela Defensoria Pública do Estado em face do IASEP.

2. No que se refere a Apelação interposta por Maria Rosa assistida pela Defensoria Pública, no qual alega que a DPE possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, entendo que não merece prosperar visto que a Defensoria Pública que assiste a autora, propôs a Ação de Obrigação de Fazer contra o IASEP, que é um órgão do Ente estadual, assim como a recorrente. Seguindo o entendimento da súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

3. No que tange a Apelação interposta pelo IASEP, não prospera em razão do IASEP não se equiparar aos planos de saúde privados, possuindo personalidade jurídica de direito público, podendo ser equiparado a “Fazenda Pública”, cumpre destacar que a expressão Fazenda Pública abrange os entes federativos e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, como é o caso da recorrente.

4. Assim, lhe é aplicável o que dispõe o art. 196 da CF, bem como o Tema 793 do STF, sendo legitimo para configurar o polo passivo da lide, bem como possui a obrigação de fornecer as fraudas pleiteadas à paciente que demonstrou a necessidade de recebê-las. Tendo em vista, ser uma entidade dotada de personalidade jurídica própria, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração, se enquadrando, portanto, no conceito de Fazenda Pública.

5. Apelos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Houve interposição de Recurso Especial, e o Exmº. Vice Presidente entendeu por devolver os autos a 1ª Turma para adequar ao entendimento do julgado a Tese 1.002 do STF que assegura o pagamento de
honorários
sucumbenciais a Defensoria quando represente a parte vencedora, independentemente do ente público litigante.

É o relatório.

VOTO

Considerando a mudança de entendimento jurisprudencial e a fixação da Tese 1.002 do STF, exerço juízo de retratação no que tange ao ponto específico do cabimento de honorários advocatícios em favor da
defensoria
pública, contra o ente a qual está vinculada.

Sabe-se que a D
efensoria
Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à
Defensoria
Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em
honorários
advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a
Defensoria
Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: "Os
honorários
advocatícios não são devidos à
Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela
Defensoria
Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

"1. É devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria
Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de
honorários
sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da
Defensoria
Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de
honorários
à
Defensoria
Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de
honorários
advocatícios à
Defensoria
Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar
honorários
advocatícios à
Defensoria
Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar
honorários
advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. ( RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de
honorários
em favor de sua
Defensoria
Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da
Defensoria
Pública. Transcreve-se:

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA
. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de
honorários
em favor de sua
Defensoria
Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da
Defensoria
Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de
honorários
em favor da
Defensoria
Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. Apenas se admite arbitramento de
honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.? ( REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de
honorários
por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Deste modo, merece acolhimento o pleito da
defensoria
, para que sejam concedidos os
honorários
advocatícios de sucumbência, a qual fixo no de 10% sobre o valor da causa.

No que tange a Apelação interposta pelo IASEP
deve ser mantido improvido pelos fundamentos já esposados no Acórdão nº 12010797.

Ante o exposto, nos termos do
art
. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão Id nº 12010797, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002,
JULGO PROVIDO o Apelo Recursal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA
, para considerar devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria
Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, fixando-o em 10% sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024